Tribunal: TJDFT
Processo: 0704128-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de pedido de tutela recursal antecipada, formulado em razão de apelação interposta por EDUARDO GARCIA GENGO, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor de COBRA TECNOLOGIA S.A. A liminar foi concedida em parte “para atribuir efeito suspensivo à apelação até julgamento definitivo pelo Colegiado (§1o do art. 300, CPC)” – ID 32787020. Em consulta ao andamento dos autos principais, verifico que já houve remessa ao Tribunal com distribuição à esta Relatoria. Assim, traslade-se cópia da petição de requerimento da tutela e decisão proferida para os autos da apelação n. 0736972-21.2021.8.07.0001 (IDs 32590561 e 32787020). Cumpridas as diligências, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de março de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46